Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-45.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida. Recurso do réu não provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Regularidade. Previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida. Recurso do autor não provido.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso do autor não provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Modulação dos efeitos dos EAREsp 676.608/RS. Pagamento efetuado após a publicação do acórdão, em 30.3.2021. Quantias que serão restituídas em dobro. Sentença reformada. Recurso do autor provido.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.